Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÚTUO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória visando à suspensão de todos os contratos de empréstimo ou à limitação dos descontos no contracheque e em conta corrente a 35% dos vencimentos líquidos da autora-agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão das medidas almejadas.
III. Razões de decidir
3. A princípio, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo, porque traduz ato de manifestação de vontade, conforme pacificado na jurisprudência. Por outro lado, a Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos.
4. Na ação de repactuação de dívidas, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, na qual será apresentado o plano de pagamento.
5. Apenas o superendividamento, por si só, não ampara a limitação dos descontos.
6. Não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor aos réus liminarmente a alteração das condições do contrato livremente pactuado entre as partes, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas somente após a tentativa de conciliação judicial.
7. Em relação aos descontos realizados em folha de pagamento para adimplemento de empréstimos consignados, não há alegação e informações contundentes de que não foi observada a margem consignável.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 390, 397 e 398. CDC, art. 104-B. Lei n. 14.181/2021. Resolução n. 3.695/2009. Resolução Bacen n. 4.790/2020. Tema Repetitivo 1.085.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 502.132/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 5/5/2021; REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008. TJDFT, AGI 0706280-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18/5/2023; AGI 0722339-03.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/08/2024; AGI 0706368-75.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024; AGI 0709482-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18/07/2024; AGI 0745624-59.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 04/04/2024.